Tribunal: TJDFT
Processo: 0739441-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739441-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALOISIO SEVERINO MARTH SANTOS DE AZEVEDO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 42268103), o impetrante foi intimado para realizar o pagamento das custas; porém, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 43426752. O recolhimento das custas é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade da ação, não se conhecendo dela se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo, sem resolução do mérito. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator